Tribunal: TJDFT
Processo: 0754104-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0754104-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ANTONIO ROMUALDO SOARES LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA em face de decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706226-10.2020.8.07.0001, concedeu vista à parte exequente, ora agravada, para dar prosseguimento ao feito e requerer o que entender de direito A agravante sustenta, em suma, que foi determinada a suspensão de expropriação de bens da devedora no conflito de competência no 0700681-20.2024.8.07.0000. Defende que ainda está em vigor a recuperação judicial, porque a extinção não transitou em julgado, e só o Juízo da recuperação pode tratar sobre o patrimônio da empresa. Afirma que nos autos do agravo de instrumento no 0719291-36.2024.8.07.0000 houve a suspensão da alienação de imóvel pertencente à agravante. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar o sobrestamento dos atos de constrição e alienação até decisão final da Segunda Câmara Cível sobre a competência, nos autos do processo no 0700681-20.2024.8.07.0000. Preparo recolhido no ID 67443437 e ID 67443438. Intimado a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal, a agravante apresentou petição de ID 67998468. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, haja vista que a matéria objeto da pretensão recursal não foi submetida à apreciação do Juízo de origem. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 217143453 – autos de origem): À vista do ofício de ID 207872402 e com fulcro no princípio do kompetenz-kompetenz, reconheço a competência deste Juízo. Em petição de ID 194809667, a parte autora noticiou o falecimento do exequente e requereu a habilitação da herdeira nos autos. Defiro a habilitação de CRISTIANE RABELO, haja vista a certidão de óbito atestar que o falecido não era casado e somente possuía uma filha (ID 194809674). Cadastre-se. Desde logo, igualmente defiro o requerimento de gratuidade de justiça à exequente. Registre-se. Procedida às retificações pela Secretaria, vistas à parte exequente para dar prosseguimento ao feito e requerer o que entender de direito em 05 dias. Cumpra-se. (destaquei) A agravante apresentou embargos de declaração ao ID 217243872 pleiteando o sobrestamento dos atos de constrição e alienação até a decisão final da Segunda Câmara Cível sobre a competência. Todavia, uma vez que o recurso utilizado possui cognição limitada, pois se destina apenas a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, o pedido não foi apreciado pelo Juízo de origem. Transcrevo a decisão (ID 218616091 dos autos de origem): Trata-se de embargos opostos pela parte executada. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos. Registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Observa-se, portanto, que a agravante não submeteu ao Juízo de origem o pedido de suspensão dos atos de constrição até a decisão final da Segunda Câmara Cível sobre a competência, bem como não apresentou os argumentos expostos diretamente em segundo grau ao Juízo a quo, violando o efeito devolutivo do recurso. Ressalta-se, ainda, que o Juízo apenas intimou a parte exequente para dar andamento ao processo como entender de direito, razão pela qual não houve o efetivo deferimento de qualquer medida constritiva. Em atenção aos princípios do devido processo legal e do juiz natural, revela-se inadmissível a imediata interposição deste agravo de instrumento contra decisão que não contempla pronunciamento acerca dos pedidos e alegações do agravante nos autos principais. Nesse viés, conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. Assim, incumbe à parte agravante delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no Juízo a quo. Ademais, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá legitimidade para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente. Desse modo, não tendo sido submetido ao Juízo de primeiro grau, impossível conhecer a matéria do recurso, pois caracterizaria inovação recursal acarretando inevitável supressão de instância. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGALIDADE DO ATO DE INTERDIÇÃO E AUTUAÇÃO. TESE NÃO SUSCITADA NA PETIÇÃO INICIAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. De acordo com o Novo Código de Processo Civil, a Apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, a qual somente será objeto de apreciação e julgamento quando suscitada e discutida no processo (artigo 1.013 do Código de Processo Civil). 2. É inadmissível a discussão de tese jurídica não alegada oportunamente na origem, tampouco apreciada em sentença pelo Juiz a quo, sob pena de extrapolar os limites da lide, violando os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa e suprimindo a competência da instância originária. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1146595, 0713099-77.2017.8.07.0018, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2019, publicado no DJe: 31/01/2019.) AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A ação de cobrança de honorários de advogado prescreve em 5 (cinco) anos, contado o prazo do vencimento do contrato, se não houver outro prazo estipulado (art. 25 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB). 2. Os contratantes ajustaram o pagamento do valor devido em parcelas, caracterizando-se como contrato de prestações sucessivas, assim, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela. 3. A apresentação de matéria de defesa pelo réu apenas em sede recursal não encontra proteção na presunção concedida ao curador especial, uma vez que é necessário que o juízo de primeiro grau tenha apreciado de forma específica a questão, sob pena de configurar supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1072408, 20150110494364APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2018, Publicado no DJE: 07/02/2018. Pág.: 647/655) Portanto, deve-se reconhecer a inadmissibilidade recursal, conforme autoriza o artigo 932 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destacado) No caso, entendo, ainda, que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a inovação recursal não é matéria cabível de ser sanada, uma vez que, para tanto, seria necessária a apresentação de outro recurso, o que violaria a preclusão consumativa. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destacado) Nesse passo, tenho como inadmissível o recurso que inova as teses apresentadas, sob pena de configurar supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por ser manifestamente inadmissível. Informe-se o Juízo Agravado. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2025 14:15:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador